Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746097-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOANA MARIA DE MORAES RECORRIDOS: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700484-45.2023.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A decisão determinou a submissão da NOVACAP ao regime constitucional de precatórios, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal, em cumprimento de sentença referente à indenização decorrente de desapropriação indireta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a NOVACAP pode ser submetida ao regime de precatórios, considerando sua natureza jurídica e atividades econômicas; (ii) Determinar se o Tema 865/STF é aplicável ao caso, afastando o regime de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ submete a NOVACAP ao regime de precatórios, considerando-a empresa pública prestadora de serviço público essencial, não concorrencial e sem finalidade lucrativa. 4. A decisão na ADPF 949/DF, transitada em julgado em 21/8/2024, determina expressamente que a NOVACAP deve seguir o regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes. 5. A tese do Tema 865/STF, relativa à complementação de indenização em processos expropriatórios, não se aplica ao caso, pois este trata do pagamento integral da cota-parte de indenização por desapropriação indireta, sem relação com complementação prevista no precedente. 6. O STF não modulou os efeitos da decisão na ADPF 949/DF para excluir sentenças transitadas após 17/04/2020, conforme pedido da agravante, tampouco reconheceu a distribuição de lucros e atividades econômicas da NOVACAP como caracterizadoras de atividade concorrencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, não concorrencial e sem finalidade lucrativa, submete-se ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas dívidas. 2. O Tema 865/STF aplica-se apenas a casos de complementação de indenização em processos expropriatórios, não sendo cabível para pagamento integral de indenização decorrente de desapropriação indireta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 167, VI; CPC, art. 523; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04/09/2023; STF, RE no 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27/05/2024. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, asseverando que, finda a destinação dos ativos da recorrida apenas para a execução de obras que visam o interesse público, com a distribuição de lucro aos sócios, cessa a razão pela qual o regime de precatórios deve ser empregado. Acrescenta que a modificação das circunstâncias afasta a aplicação da tese firmada na ADFP 949/DF ao caso em exame, ao argumento de inexistir o necessário cotejo entre o aludido precedente e a presente situação. Verbera que a decisão colegiada teria ignorado a incidência do tema 865 do STF ao assegurar à recorrida a prerrogativa própria do regime de precatório; c) artigo 493 do CPC, aduzindo que a decisão resistida teria conferido à parte recorrida a prerrogativa própria do regime de precatório com fundamento no precedente firmado na ADPF 949/DF, sem ter observado que as bases fáticas que sustentam a referida ADPF não correspondem mais à situação atual, não sendo mais a hipótese de aplicação dos precedentes existentes quanto à aplicação do regime próprio da Fazendas Públicas às empresas públicas; d) artigo 85, caput, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 7o, do CPC, alegando que, na impugnação ao cumprimento de sentença o impugnante formula pretensão com proveito econômico devendo, em seu entendimento, ser aplicados os honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação. Acrescenta que o enunciado 519 do STJ e o tema 418 do STJ decorreram de entendimentos firmados na vigência do CPC/1973, que teria sido superado pela expressa previsão do artigo 85, § 1o, do CPC, quanto à aplicação de honorários de sucumbência em fase de cumprimento de sentença, sem nenhum limite material em relação a tal fase. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXIV, XXXV e LV, 93, inciso IX, 100 e 170, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, acerca da negativa de prestação jurisdicional e de afronta à ordem jurídica e econômica, em decorrência de ter assegurado à parte recorrida a prerrogativa própria do regime de precatório. Pede a concessão da gratuidade da justiça, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante à indicada afronta aos artigos 85, caput, §§ 1o, 2o, inciso IV, e 7o, 493 e 523, todos do CPC, e 3o da Lei 13.303/2016. Isso porque a decisão colegiada, em ambos os aspectos, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DO PRECATÓRIO. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. No Tribunal a quo, o agravo foi desprovido. II - O acórdão do Tribunal de origem está em dissonância com entendimento desta Corte, como se pode constatar. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: AREsp n. 1.713.544/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.704/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022. III - Acerca do tema, ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para a satisfação de seus débitos. Nesse sentido: ADPF n. 524 MC-Ref, relator Edson Fachin, relator p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, Processo eletrônico DJe-277 Divulg 20-11-2020 Public 23-11-2020 e E 627242 AgR, relator Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, Processo eletrônico DJe-110 Divulg 24-05-2017 Public 25-05-2017. IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão hostilizado, admitir a execução pelo rito do precatório. V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.118.176/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, continuou aplicando juros de mora excessivos e em desacordo com a Lei n. 12.703/2012, além de violar os informes oficiais e condenação ao pagamento de honorários. No Tribunal a quo, julgou-se o agravo, parcialmente procedente. II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "nos termos da Súmula 519 do STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" (AgInt no REsp n. 1.988.414/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.072.675/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp n. 2.029.834/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.207.445/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Por fim, para chegar-se à conclusão diversa da Corte de origem - como pretende a parte ora recorrente, quanto à suposta contrariedade do art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC -, é necessário o reexame dos fatos da causa, o que é insuscetível de ser realizado na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.112.986/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O prequestionamento da matéria constitucional é requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado no 282 da Súmula do STF.” (ARE 1554131 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025). Da mesma forma, não merece curso o apelo extremo no que tange à alegada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXIV, 100 e 170, todos da Carta Magna. Com efeito, o acórdão guerreado, nesse aspecto está em conformidade com a jurisprudência da Corte Suprema. Vejam-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR SHARLAN BRAGA DE SOUZA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 181. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1559009 / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de Publicação: 15/09/2025). AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF ́S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl n. 59.984-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017